Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com a aplicação de multa por litigância de má fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74502928)
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvida em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirmou que recebeu a competente notificação de penalidade após o prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, a requerente argumentou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária, buscando, tão somente, o exercício de seu direito de defesa contra ato administrativo que reputou eivado de nulidades. Sustentou que agiu com boa-fé processual e no exercício legítimo do direito de ação. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação nas penas da litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de litigância de má fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo recursal, conforme consulta no sistema pagcustas, ato incompatível com a hipossuficiência declarada.
7. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
8. No presente caso, restou evidente que a autora, desde o ajuizamento da presente demanda, tinha plena ciência acerca da existência dos autos de no 0793641-44.2024.8.07.0016, protocolado em 17/10/2024, pelo mesmo advogado da presente ação, ajuizada em 15/04/2025. Ambas as ações buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA04121195) e possuem pretensão idêntica. O fato de o escritório de advocacia que patrocina os interesses da recorrente, continuamente e em massa, ajuizar ações acerca do mesmo auto de infração, com intervalo de tempo reduzido, sem proceder à análise criteriosa acerca da litispendência, com o intuito de obter provimento judicial diverso, configura a má-fé, sendo cabível e devida a aplicação das sanções previstas legalmente. A tentativa de sobreposição de demandas que possuem o mesmo objeto, sob o argumento de inexistir identidade de pedido quando ambos os autos buscam a declaração de nulidade do mesmo ato administrativo, revela postura de deslealdade processual e pretensão de distorção da verdade dos fatos, caracterizando nitidamente a conduta de litigância de má-fé, fazendo-se necessária a aplicação de multa, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.